Tribunal: TJSP
Processo: 1517807-17.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por roubo, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo um veículo, telefone e outros bens de propriedade de J.O.B., além de bens de V.S.A. A pena foi fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por roubo, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo um veículo, telefone e outros bens de propriedade de J.O.B., além de bens de V.S.A. A pena foi fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução das penas com o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime mais brando com a aplicação da detração.

III. Razões de Decidir
3. A confissão judicial do réu, corroborada por provas materiais e testemunhais, confirma a autoria dos crimes.
4. A jurisprudência reconhece que a confissão judicial deve ser analisada dentro do contexto probatório, não havendo insinceridade no caso em tela.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A confissão judicial, quando corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação. 2. Reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, sem reflexos na pena porque já no patamar mínimo, nos termos do enunciado da Súmula 231 do STJ. 3. A aplicação da detração não altera o regime inicial de pena quando há maior reprovabilidade.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 156, art. 387, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 231
STJ, HC 143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010.
STF, HC 93.071, Rel. Min. Menezes Direito.